Tribunal: STJ
Processo: 5664507-97.2025.8.09.0011
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224160 - GO (2025/0369263-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAVIERE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
BUSCA
VEICULAR
FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso dos autos, a abordagem do paciente não decorreu de mero
subjetivismo dos policiais, tampouco da alegação genérica de que ele teria
demonstrado certo nervosismo ao avistar os agentes estatais ou de que
estaria em atitude suspeita.
3. Ao contrário, os elementos colacionados aos autos indicam, em
conjunto, a existência de fundadas suspeitas de que o acusado estivesse na
posse de objeto que constituísse corpo de delito, em especial o fato de
que, "no momento em que Raviere abaixou o vidro do veículo, foi
possível constatar um odor forte semelhante ao de substância entorpecente
– maconha" e que "foi possível visualizar alguns sacos pretos, e dentro
deles, foram encontradas substâncias entorpecentes análogas à Skunk e
Documento eletrônico VDA52296349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ef25eee7-4b03-48f0-8c2c-f52d7a159a23

Haxixe." Tudo a evidenciar que a busca veicular foi precedida de justa
causa.
4. A prisão pre ventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
5. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas
nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar
de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos
ilícitos.
6. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária
diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa
quantidade de entorpecentes apreendida - 27 kg de maconha - e pelas
circunstâncias da prisão, tendo em vista que o acusado foi abordado em
uma rodovia federal e alegou aos policiais não saber "exatamente para
onde ia". A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que
a quantidade de drogas revela a gravidade concreta do delito e constituem
fundamento idôneo para a constrição cautelar.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
13 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52296349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ef25eee7-4b03-48f0-8c2c-f52d7a159a23

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224160 - GO (2025/0369263-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAVIERE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
BUSCA
VEICULAR
FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso dos autos, a abordagem do paciente não decorreu de mero
subjetivismo dos policiais, tampouco da alegação genérica de que ele teria
demonstrado certo nervosismo ao avistar os agentes estatais ou de que
estaria em atitude suspeita.
3. Ao contrário, os elementos colacionados aos autos indicam, em
conjunto, a existência de fundadas suspeitas de que o acusado estivesse na
posse de objeto que constituísse corpo de delito, em especial o fato de
que, "no momento em que Raviere abaixou o vidro do veículo, foi
possível constatar um odor forte semelhante ao de substância entorpecente
– maconha" e que "foi possível visualizar alguns sacos pretos, e dentro
deles, foram encontradas substâncias entorpecentes análogas à Skunk e
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

Haxixe." Tudo a evidenciar que a busca veicular foi precedida de justa
causa.
4. A prisão pre ventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
5. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas
nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar
de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos
ilícitos.
6. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária
diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa
quantidade de entorpecentes apreendida - 27 kg de maconha - e pelas
circunstâncias da prisão, tendo em vista que o acusado foi abordado em
uma rodovia federal e alegou aos policiais não saber "exatamente para
onde ia". A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que
a quantidade de drogas revela a gravidade concreta do delito e constituem
fundamento idôneo para a constrição cautelar.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 486-489,
RENATO DA SILVA CUSTODIO
em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Contextualização
Depreende-se dos autos que, em
o paciente foi preso em
17/8/2025,
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com base nos seguintes
fundamentos:
Compulsando os autos, constato que o custodiado foi preso em
flagrante em razão da suposta prática do crime de tráfico de
drogas, evidenciada a situação de flagrância prevista no
I, do Código de Processo Penal. O auto foi
art. 302,
devidamente instruído e dele constaram as advertências legais
quanto aos direitos constitucionais do flagrado e foram
observados os incisos LXII e LXIII do
o da Constituição
art. 5
Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz
competente, não havendo que se falar em ilegalidade de
flagrante. No mais, consta deste feito o Laudo de Perícia
Criminal elaborado pelo perito criminal, Mateus Argenta
Santos, por meio do qual restou constatado que o material
apreendido – “38 (trinta e oito) porções de material resinoso
em plástico transparente com massa bruta de 5,85 kg (cinco
quilos e oitocentos e oitenta e cinco gramas)” e “211 (duzentos
e onze) porções de material vegetal em plástico transparente
com massa bruta de 21,70 kg (vinte e um quilos e setecentos
gramas)” – revelou ser positivo para maconha, de modo que
não vislumbro irregularidade capaz de macular o auto de
prisão. Além disso, não verifico ilegalidade na busca veicular
realizada, haja vista que as drogas foram apreendidas em
regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
conduta inerente às funções legais no patrulhamento das
rodovias, após os agentes perceberem o forte odor de maconha
vindo do interior do veículo e o comportamento atípico
(nervosismo) do flagrado, na linha da jurisprudência do STJ.
[...] As medidas cautelares têm o escopo de se criar alternativas
ao cárcere no âmbito da investigação criminal e no curso do
processo-crime. Os requisitos legais para a sua aplicação estão
fulcradas, basicamente, na necessidade e na adequação. No
caso, há indícios de que o autuado estava a traficar droga, haja
vista a expressiva quantidade de droga apreendida, juntamente
com a quantia de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) em
espécie, o que reforça a ocorrência do tráfico. Deste modo,
tenho que a aplicação de medida cautelar ao flagrado diversa da
prisão não se mostra adequada e nem suficientes para o
presente situação, dada a gravidade do crime praticado, que,
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

repita-se, foi preso em uma rodovia federal, dirigindo uma
camionete HILUX, ocasião em que portava aquela enorme
quantidade de drogas. Vale ainda destacar que o autuado foi
preso em trânsito, em uma rodovia federal, uma vez que nesta
assentada disse residir em Goiânia, sendo que o mesmo foi
preso próximo a Abadiânia e Alexânia, ou seja, numa cidade
distante de sua comarca. Logo, qualquer medida diversa da
prisão não se mostra suficiente e proporcional ao presente caso,
dado a gravidado da conduta espelhada por toda essa
quantidade de substância entorpecente apreendida em um
veículo de alto valor e em trânsito numa das principais rodovias
federais deste País. [...] Em relação aos pressupostos para a
decretação
da
prisão
preventiva,
como
antecedente
indispensável à aplicação da medida extrema, estes passam a
ser de três ordens cumulativas: I – prova da existência do
crime; II - indícios sérios de autoria; III – ineficácia
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares. Ademais,
o
do CPP ainda diz que para fins de decretação da
art. 312
prisão preventiva é necessário que esta seja decretada para fins
de: a) garantir a ordem pública ou econômica; b) assegurar a
aplicação da lei penal ou c) necessidade da instrução criminal.
No caso, é certo que, apesar da primariedade do flagrado, o
decreto de prisão apresenta dados concretos a justificar a
preservação da segregação cautelar com base na garantia da
ordem pública. Explico. Quanto à prova da existência do
crime, bem como sua autoria, ao menos por ora, fortes são os
indícios coletados no auto de flagrante a evidenciarem a autoria
do autuado no seu cometimento, haja vista que foi preso em
flagrante delito cometendo o crime descrito no artigo 33, caput,
da
Por outro vértice, a liberdade precoce,
Lei no 11.343/2006.
se propiciada neste momento, representa uma ofensa à ordem
pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado pelo
flagrado, que, no caso, foi o crime de tráfico e drogas, com uma
quantidade expressiva de substância entorpecente (mais de
vinte e sete quilos de maconha). Repita-se: foram apreendidas
mais de 27kg de droga em uma camionete Hilux, em uma
rodovia federal, o que deixa claro a gravidade do crime, pois
não se trata de uma pequena quantidade, o que demonstra ainda
que o acusado deve ser pessoa com condições financeiras, o
que, de certa forma, coloca em risco a aplicação da lei penal
com risco de fuga, pois, ao que se apurou neste audiência, o
flagrado reside em Goiânia e não se sabe exatamente para onde
ia. [...] Assim, consideradas as circunstâncias da prisão em
flagrante, reputo que nenhuma medida cautelar diversa da
prisão seria suficiente, conforme exposto acima, sendo, pois,
necessária a custódia preventiva, ao menos no nascedouro do
procedimento criminal, ainda na fase policial, notadamente
quando os seus requisitos se fazem presentes e apreendidos
mais de 27 (vinte e sete) quilos de maconha divididos em 249
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

(duzentas e quarenta e nove) porções, acondicionadas em
plástico transparente, e a quantia de R$ 518,00 (quinhentos e
dezoito) reais, em espécie.

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de
segundo grau, que denegou a ordem, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE D R O G A S . T R A N S P O R T A R C E R
C A D E 2 7 K G D E M A C O N H A . P R I S Ã O
PREVENTIVA.
ILEGALIDADE
DO
FLAGRANTE.
FUNDAMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO
EM EXAME 1. Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente
preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da
. A impetração sustentou a
Lei no 11.343/06)
ilegalidade da prisão em flagrante, a ausência de requisitos e a
carência de fundamentação da prisão preventiva, além da
suficiência de cautelares diversas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a
abordagem policial e a busca veicular foram ilegais por
ausência de fundadas razões; (ii) saber se o decreto de prisão
preventiva carece de fundamentação e de requisitos legais; (iii)
saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam
suficientes para o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há
ilegalidade na abordagem policial e na busca veicular, pois
estas ocorreram com base em análise de risco repassada pelo
SEINT. A constatação de forte odor de substância entorpecente
e o nervosismo do paciente, ao ser parado em rodovia federal,
configuram justa causa para a ação policial, conforme
precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. O decreto de
prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia
da ordem pública. A gravidade concreta do delito é evidenciada
pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (cerca de 27
kg de maconha), pela posse de valor em dinheiro e pela
utilização de veículo de alto valor. 5. A prisão foi realizada em
rodovia federal, com o paciente em trânsito e residindo em
município diverso do local da abordagem. Esta circunstância
indica risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da
custódia cautelar. 6. A pena máxima cominada ao delito de
tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o
requisito do
inc. I, do Código de Processo Penal. 7. As
art. 313,
medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o
caso, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à
ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. A ordem é
denegada. Tese de julgamento: “1. A abordagem veicular e a
busca pessoal/veicular são legítimas quando baseadas em
análise de risco da inteligência policial, na constatação de forte
odor de maconha no veículo e no nervosismo do condutor. 2. A
prisão preventiva por tráfico de drogas é justificada pela
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade
concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecente apreendido (cerca de 27 kg de maconha), pela
apreensão de valor em dinheiro e pela prisão em trânsito em
rodovia federal. 3. As circunstâncias do caso demonstram a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 4. A
primariedade, por si só, não são fundamentos idôneos para a
revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais
da
medida.
Dispositivos
relevantes
citados:
caput, e § 4o; CF/1988,
o, LXII e
Lei no 11.343/06, art. 33,
art. 5
LXIII; CPP,
I; CPP,
I. Jurisprudências
art. 302,
art. 313,
relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 885.796/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. em
D Je
12/3/2024,
de
STJ, AgRg no HC n. 998.041/SP, Rel. Min.
18/3/2024;
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
5a Turma, j. em 18/6/2025.

II. Busca veicular
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar". Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios
para a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita
(justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a
maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que
o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É
art. 244
preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer,
há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a
posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

uma infração penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais
art. 244
praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo,
com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de
fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação
ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de “fundada suspeita” exigido pelo
do CPP. 4. O
art. 244
fato
de
haverem
sido
encontrados
objetos
ilícitos
-
independentemente da quantidade - após a revista não convalida
a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca
pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da
medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em
relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização
penal do (s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a
diligência. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
T., DJe
)
25/4/2022.

Por fim, esclareço que, "[...] com relação à busca veicular, sabe-se que esta
Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o
do CPP assevera que 'a busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar'" (HC n. 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a
T., DJe
.
26/4/2022)
No caso dos autos, a abordagem do paciente não decorreu de mero
subjetivismo dos policiais, tampouco da alegação genérica de que ele teria
demonstrado certo nervosismo ao avistar os agentes estatais ou de que estaria em
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

atitude suspeita. Ao contrário, os elementos colacionados aos autos indicam, em
conjunto, a existência de fundadas suspeitas de que o acusado estivesse na posse de
objeto que constituísse corpo de delito, em especial o fato de que, "no momento em
que RAVIERE abaixou o vidro do veículo, foi possível constatar um odor forte
semelhante ao de substância entorpecente – maconha" e que "foi possível visualizar
alguns sacos pretos, e dentro deles, foram encontradas substâncias entorpecentes
análogas à Skunk e Haxixe." Tudo a evidenciar que a busca veicular foi precedida de
justa causa.
Assim, nota-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ.
III. Manutenção da prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram
as razões
suficientes
invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.
Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária
diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade
de entorpecentes apreendida - 27 kg de maconha - e pelas circunstâncias da prisão,
tendo em vista que o acusado foi abordado em uma rodovia federal e alegou aos
policiais não saber "exatamente para onde ia".
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
quantidade de drogas apreendidas revela a gravidade concreta do delito e constituem
fundamento idôneo para a constrição cautelar.
Essas circunstâncias justificam, por ora, a custódia cautelar, de modo a
afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas.
Por fim, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
Nessa perspectiva: "Adequada fundamentação do decisum a quo
demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não
se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em
razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ,
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., D Je
.
13/4/2018)
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52029270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:53
Código de Controle do Documento: 03a38a28-1897-4a6e-9627-ac3e022a3849

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.160 / GO
Número Registro: 2025/0369263-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
56559736720258090011 566450797 56645079720258090011
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAVIERE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAVIERE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA52266799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:42
Código de Controle do Documento: 3a763d0c-f2f2-4107-8405-e3a3087e2d5c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:42
Código de Controle do Documento: 3a763d0c-f2f2-4107-8405-e3a3087e2d5c